Tribunal: TJDFT
Processo: 0009097-33.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0009097-33.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PURIPLAN DISTRIBUIDORA EIRELI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PURIPLAN DISTRIBUIDORA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 2003.01.1.004278-3 (PJe 0012498-57.2003.8.07.0001), proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor da empresa agravante, deferiu penhora de faturamento no limite mensal de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, até a satisfação integral do crédito. Em suas razões recursais (ID 8981837), narra que o TJDFT declarou, no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6, a inconstitucionalidade da Lei n. 4.732/11, que permitiu a remissão do crédito tributário resultante da diferença do ICMS não recolhido na vigência do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n. 87/2001 – SUREC/SEFP. Por tal motivo, sustenta não subsistir a exigibilidade do título executivo, devendo ser extinta a fase de cumprimento de sentença. Alega que a penhora sobre percentual do faturamento da empresa configura penhora do próprio estabelecimento comercial, medida de caráter excepcional, somente admitida quando esgotadas as tentativas de constrição sobre outros bens. Afirma que o Juízo a quo não observou o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 620 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que havia outros bens passíveis de constrição. Sustenta, ainda, que o percentual fixado inviabiliza a continuidade da atividade, razão pela qual deve ser reduzido para 2% (dois por cento) do faturamento líquido. Com base nessas argumentações, pugna, em caráter liminar, pela suspensão da decisão agravada. No mérito, pleiteia a extinção da fase de cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido (ID 8981812). A tutela liminar recursal vindicada foi deferida pela decisão de ID 8981828. Informações solicitadas e prestadas pelo Juízo de origem, por meio das quais infirmou que o réu comunicara a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 526, parágrafo único, do CPC/73 (ID 8981820). Contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, pugnando, preliminarmente, pela suspensão do processo em virtude da concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário n. 851.421/DF, cujo Ministro Relator, na mesma decisão, determinara o sobrestamento de todos os processos que envolvessem a aplicação da Lei Distrital n. 4.732/11. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 8981827). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de sobrestar o feito devido à decisão monocrática do Ministro Relator do referido Leading Case. Requereu, ainda, nova vista dos autos, após ulterior decisão (ID 8981822). Sobreveio decisão de sobrestamento (ID 8981832). É a síntese do necessário. Consoante noticiado nos autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada em 18.12.2021, promoveram o julgamento do mérito do RE 851.421/DF (Tema 817), fixando a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Considerando que o referido paradigma gerou o sobrestamento do presente agravo de instrumento, levanto o sobrestamento do feito e determino a INTIMAÇÃO das partes para ciência e manifestação. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste, conforme requerido aos ID 8981822. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de abril de 2022